Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, por se tratar de foro de eleição previsto em Convenção de Condomínio. O Agravante sustenta, em síntese, que não é possível ser declarada a incompetência relativa de ofício, conforme Enunciado n. 33 do STJ, sendo que a inobservância de tal precedente viola o disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC. Assinala que, em se tratando de execução de título extrajudicial, compete ao credor a escolha do foro entre o local do pagamento, eleição ou domicílio do devedor. Pontua precedentes jurisprudenciais no sentido de que seria muito mais vantajoso para o Exequente propor a demanda no foro do pagamento do título com consequente aplicação do artigo 100, IV, ‘d’, do Código de Processo Civil, sendo que o credor goza da faculdade de escolher o foro do domicílio do devedor. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás até decisão final do recurso. E, no mérito, pede a procedência do recurso para que seja cassada a decisão impugnada, com o processamento do feito na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A questão posta em julgamento refere-se à possibilidade ou não de o magistrado declinar de ofício da competência territorial relativa, sob o argumento de que o foro escolhido pela parte exequente não é o previsto como foto de eleição na Convenção do Condomínio. De acordo com o artigo 781 do CPC/2015, “a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. De acordo com os critérios adotados pelo mencionado artigo 781 do CPC/2015 acerca da definição da competência para a ação de execução de título extrajudicial, o caso versa sobre competência territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes. Tratando-se, assim, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu/executado, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação ou embargos à execução, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nessas condições, ao contrário do entendimento do Juízo suscitado, não há óbice legal à propositura da execução em foro diverso do eleito na convenção do condomínio, atendidos os critérios elencados no artigo 781 do CPC/2015. Ademais, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que há foro de eleição pré-estabelecido. Tal alegação cabe à parte interessada. Nesse sentido já me manifestei por ocasião do julgamento do PJE 07480297320208070000, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. À vista do exposto, defiro a liminar, para conceder efeito suspensivo ao recurso, até decisão final deste Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator